Tribunal: TJDFT
Processo: 0703019-08.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ALEGADA MAJORAÇÃO INDEVIDA. VÍCIO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar contradição, omissão, obscuridade ou corrigir erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a majoração da verba honorária de sucumbência em grau de recurso possui natureza de cláusula de barreira, visando impedir a ventilação de pretensões recursais desprovidas de fundamentos ou meramente protelatórios.
3. Consoante jurisprudência desta e. Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a majoração dos honorários recursais será possível somente quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
4. Na hipótese, a pretensão recursal foi ventilada pela parte autora, a qual interpôs o recurso de apelação. O requerido não apresentou irresignação, deixando, pois, de movimentar a máquina judiciária. Ademais, o apelo do recorrente foi parcialmente provido. Com efeito, não estão presentes os requisitos para a majoração dos honorários.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.